Tribunal: CARF
Processo: 10880.995667/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LARISSA NUNES GIRARD
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.995667/2012-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.052 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de fevereiro de 2020
Recorrente
CASA BAYARD ESPORTES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/12/2008 a 31/12/2008
COMPENSAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE.
O ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito para o qual pleiteia
compensação pertence ao contribuinte.
PROVA.
APRECIAÇÃO
INICIAL
EM
SEGUNDA
INSTÂNCIA.
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. LIMITES. PRECLUSÃO.
A apreciação de documentos não submetidos à autoridade julgadora de
primeira instância é possível nas hipóteses previstas no art. 16, § 4o do Decreto
no 70.235/1972 e, excepcionalmente, quando visem à complementar instrução
probatória já iniciada quando da interposição da manifestação de
inconformidade.
Por instrução probatória, entenda-se documentos que respaldem as alegações
do recorrente e tenham força probatória, por constituírem documentos hábeis e
idôneos para tal fim.
DILIGÊNCIA. FINALIDADE.
A diligência tem por finalidade dirimir dúvidas sobre fatos relacionados ao
litígio e será determinada pelo julgador, de ofício ou a requerimento, quando
entendê-la necessária para a apreciação da matéria.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Votou pelas conclusões a conselheira Maria Eduarda
Alencar Câmara Simões.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard – Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Maria Eduarda Alencar
Câmara Simões, Sabrina Coutinho Barbosa e Larissa Nunes Girard (Presidente). Ausente o
conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.995667/2012-11
Fl. 677
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.052 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.995667/2012-11

Relatório
Trata o processo de Declaração de Compensação de Cofins paga indevidamente
ou a maior, no valor original de R$ 637,74, relativa a dezembro/2008, utilizada para a quitação
de débitos também de Cofins (fls. 2 a 6).
A Delegacia da Receita Federal responsável pela análise decidiu não homologar a
compensação porque o pagamento informado havia sido utilizado integralmente na quitação de
outros débitos, não restando crédito para compensar – Despacho Decisório à fl. 7.
Em sua Manifestação de Inconformidade, a recorrente esclareceu que, após a
entrega da DCTF, constatou que havia se esquecido de deduzir créditos da Cofins a pagar e que,
em realidade, o débito para o período em questão era expressivamente menor, o que estava
demonstrado no Dacon juntado à sua Manifestação, esse sim com o correto cálculo da
contribuição. Defendeu que o princípio da verdade material prevalecesse sobre eventual erro
formal e que, mesmo o Dacon não constituindo confissão de dívida, como a DCTF, tinha por
finalidade demonstrar a apuração das contribuições e configurava prova inequívoca do direito.
Caso o órgão julgador ainda entendesse necessário algum esclarecimento, que determinasse
diligência para reexame do despacho de indeferimento (fls. 12 a 27).
A Delegacia de Julgamento em Belo Horizonte decidiu pela improcedência da
Manifestação de Inconformidade, tendo em vista que a recorrente não comprovou a certeza e
liquidez do direito creditório pleiteado, ônus que lhe cabia quando nos pedidos de restituição
e/ou compensação. Consignou-se que o Dacon retificador anexado aos autos não havia sido
transmitido e que, ainda que transmitidas, as declarações retificadas após o despacho decisório
somente se prestavam a comprovar a existência de direito creditório se tivessem suporte em
documentação probatória. Inexistindo indício da existência de direito, indeferiu-se a diligência.
O Acórdão DRJ no 02-56.958 foi assim ementado (fls. 78 a 82):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Data do fato gerador: 31/12/2008
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
CRÉDITO NÃO COMPROVADO.
Não se admite a compensação se o contribuinte não comprovar a existência de crédito
líquido e certo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O contribuinte tomou ciência do Acórdão proferido pela DRJ em 10.11.2017
(sexta-feira), conforme Aviso de Recebimento à fl. 87, e protocolizou o Recurso Voluntário em
12.12.2017, conforme Termo de Solicitação de Juntada à fl. 88.
Em seu Recurso Voluntário (fls. 90 a 106), a recorrente repisa as alegações de sua
Manifestação de Inconformidade, acrescentando apenas o argumento de que ainda que o Dacon
não tenha sido transmitido, tal fato não eximiria a Receita Federal de anexar aos autos a prova
documental da falta de validade do demonstrativo, sem a qual deve ser acolhido como prova do
direito creditório. E, em complemento à documentação acostada anteriormente aos autos, instrui
o Recurso com cópia do seu Livro Razão (fls. 107 a 675).
É o relatório.
Fl. 678
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.052 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.995667/2012-11

Voto
Conselheira Larissa Nunes Girard, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, preenche os requisitos formais de
admissibilidade, inclusive quanto à competência das Turmas Extraordinárias e, portanto, dele
tomo conhecimento.
Diferentemente dos demais processos do contribuinte que se julga na mesma data,
nos quais nenhum documento probatório foi juntado aos autos, no presente processo apresentou-
se cópia do Livro Razão em conjunto com o Recurso Voluntário. Portanto, a questão que chega
para discussão neste Colegiado diz respeito à prova no processo administrativo fiscal, em
especial ao valor da prova e à possibilidade de se iniciar a produção probatória em segunda
instância.
De pronto, já afirmo que não cabe razão à recorrente.
O pleito de redução do débito já confessado pelo contribuinte por meio de DCTF
deve vir acompanhado, necessariamente, de documentação fiscal e contábil, apta a demonstrar o
que alega. Tal ônus recai sobre o contribuinte quando pleiteia crédito contra a Fazenda Nacional
– pedidos de restituição, ressarcimento ou compensação, regra geral. Trata-se de entendimento
pacificado no Carf, que tem suporte tanto no art. 373 do CPC, que estabelece que o ônus da
prova incumbe ao autor, no que tange ao fato constitutivo do direito alegado, quanto no Decreto
no 7.574/2011, que regulamenta o processo de determinação e de exigência de créditos
tributários da União, cujo artigo pertinente se transcreve:
Art. 28. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e sem prejuízo do disposto no art.
29 (Lei no 9.784, de 1999, art. 36). (grifado)
Ademais, somente a partir de créditos líquidos e certos pode uma compensação
ser autorizada, por previsão expressa no art. 170 do CTN, condição essa que deveria estar
demonstrada nos autos de forma inequívoca. Porém, em sua Manifestação de Inconformidade, o
contribuinte não trouxe qualquer documento com força probatória, apenas um rascunho de
Dacon, não transmitido. E no Recurso Voluntário argumenta que o Dacon, mesmo não
transmitido, faria prova de direito creditório e que, a título de complementação, juntava o Livro
Razão.
Por certo que uma declaração não transmitida não tem valor como declaração e,
menos ainda, faz prova de direito creditório. Uma declaração transmitida, válida, representa um
conjunto de informações que espelham – ou deveriam espelhar – fatos reais que, uma vez
ocorridos, ensejam o pagamento de tributos. Uma declaração expressa apenas a visão do
declarante sobre um fato. Não é o fato em si, não gera o fato, não é sequer consequência direta
do fato e, por isso, uma declaração transmitida não faz prova inequívoca da existência de crédito
quando apresentada isoladamente, sem os documentos que lhe deram origem.
Os documentos que fazem prova são aqueles gerados a partir da ocorrência do
fato, como as notas fiscais. Neste contexto, em que o contribuinte reduz drasticamente o débito
de Cofins no período em decorrência de créditos não descontados por esquecimento, deveria ter
sido juntada documentação que demonstrasse que a ocorrência das situações previstas no art. 3o
da Lei no 10.833/2003, que trata dos descontos aplicáveis a PIS/Cofins no regime não-
cumulativo.
Fl. 679
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.052 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.995667/2012-11

Ocorre que não temos nem os documentos, nem a declaração. Pior, o contribuinte
junta aos autos o esboço de um Dacon, como se estivesse vigente, em uma atitude que beira a
má-fé. A linha de defesa adotada na Manifestação de Inconformidade sustenta-se em documento
inexistente, já que não há Dacon retificador válido. E no Recurso Voluntário traz o argumento de
que mesmo não transmitido tal esboço constitui prova, cabendo à Administração Fazendária
demonstrar o contrário.
Se uma declaração transmitida, válida, não faz prova inequívoca quando
desacompanhada dos documentos fiscais e contábeis, menos ainda o faz um mero rascunho, que
poderia ter sido elaborado a qualquer tempo.
O relator juntou ao voto um quadro-resumo de suas consultas aos sistemas da
Receita Federal, em que constam os números, datas de transmissão e valores do Darf, DCTF e
Dacon ativos antes da data da ciência do Despacho Decisório (fl. 81). Em resumo, quando da
análise realizada pela Unidade de Origem e pela DRJ, tanto DCTF quando Dacon apontavam
que não havia crédito disponível para a compensação destes autos. Tal afirmação, proferida por
servidor público federal no exercício de suas funções, goza de presunção relativa de veracidade –
está dotada de fé pública, conforme prevê o art. 405 do CPC. Se a recorrente entende que o
relator se equivocou, bastava ter juntado o recibo de transmissão do Dacon ao seu Recurso
Voluntário, o que não fez, evidentemente.
Acertada, portanto, a decisão adotada no Acórdão recorrido.
Quanto às cópias do Livro Razão juntadas nesta fase, ou seja, quanto ao momento
para a produção de prova, o julgador deve atender ao que prevê o Decreto no 70.235/1972 sobre
a matéria, in verbis:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamentar, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a
ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(grifado)
Do exposto, extraímos que a recorrente deveria ter juntado a documentação
necessária para comprovar o alegado direito quando decidiu recorrer do Despacho Decisório. Foi
aí que se iniciou o contencioso e foram definidos os limites desta lide.
A apresentação da manifestação de inconformidade é momento crucial no
processo administrativo fiscal. O que é trazido pelo sujeito passivo a título de razões e provas
define a natureza e a extensão da controvérsia que, regra geral, só deveria alcançar este Conselho
após a apreciação da matéria pela primeira instância. Ao admitir o início da produção de provas
em fase de recurso voluntário, suprimimos o exame da matéria pelo colegiado a quo, de fato,
Fl. 680
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.052 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.995667/2012-11

uma supressão de instância, em desfavor do contraditório e do rito processual estabelecido no
referido Decreto.
Consoante ainda o art. 16, transcrito acima, preclui o direito da recorrente de fazer
prova em momento posterior à apresentação da manifestação de inconformidade, exceto se
demonstrada a impossibilidade de fazê-lo tempestivamente por motivo de força maior ou a
existência de novos fatos ou razões, ocorridos ou trazidos aos autos após a juntada da
manifestação. Ainda sobre a entrega extemporânea de documentos, dita o comando que tal
solicitação deve ocorrer mediante petição fundamentada, na qual fique demonstrada a ocorrência
de alguma das exceções.
Há de se ponderar, todavia, que a ocorrência de determinadas especificidades
permitiria ao julgador conhecer da prova apresentada intempestivamente, em prol da verdade
material, que é um princípio caro ao processo administrativo fiscal, mas não absoluto, como
muitas vezes se pretende. Deve o julgador procurar o equilíbrio com os demais princípios, em
especial como os princípios da legalidade e do devido processo legal, principalmente porque se
trata de afastar a aplicação de um dispositivo legal que determina expressamente a preclusão.
Para tanto, é requisito que o contribuinte tenha exercido seu papel de tentar
demonstrar o direito no momento oportuno, ou seja, na interposição da manifestação de
inconformidade. Nesse contexto, as provas apresentadas com o recurso voluntário poderiam ser
conhecidas com o objetivo de esclarecer um ponto obscuro, complementar uma demonstração já
iniciada ou reforçar o valor do que foi anteriormente apresentado, algo próprio do
desenvolvimento da marcha processual.
Todavia, a exceção não pode ser invocada para suprir a omissão do contribuinte
em relação ao ônus que lhe cabia, que é o caso destes autos.
Como um rascunho de Dacon não constitui prova, considero que a instrução
probatória não se iniciou na fase recursal determinada pela legislação. Uma vez que não se
incidiu em nenhuma das alíneas do § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/1972, entendo que
precluiu o direito para a produção de provas, motivo pelo qual não conheço da documentação
juntada nesta fase.
Ressalto que o entendimento exposto não constitui posição isolada, mas
recorrente no Carf, inclusive na Câmara Superior de Recursos Fiscais. A ver, por exemplo,
julgamento recente (agosto/2019) na 3a Seção da CSRF que espelha a posição majoritária sobre a
matéria, do qual transcrevo a ementa – Acórdão no 9303-009.282:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/06/2007 a 30/06/2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE
NOVOS ARGUMENTOS E PROVAS EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO.
A manifestação de inconformidade e os recursos dirigidos a este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais seguem o rito processual estabelecido no Decreto no
70.235/72, além de suspenderem a exigibilidade do crédito tributário, conforme
dispõem os §§ 4o e 5o da Instrução Normativa da RFB no 1.300/ 2012.
Os argumentos de defesa e as provas devem ser apresentados na manifestação de
inconformidade interposta em face do despacho decisório de não homologação do
pedido de compensação, precluindo o direito do Sujeito Passivo fazê-lo posteriormente,
salvo se demonstrada alguma das exceções previstas no art. 16, §§ 4o e 5o do Decreto no
70.235/72.
Fl. 681
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.052 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.995667/2012-11

Quanto ao pedido de diligência, deve ser esclarecido que tal procedimento se
presta à sanar dúvidas sobre os fatos relacionados ao litígio, a partir da instrução promovida pelo
interessado. Por entender que não há dúvida a ser sanada, indefiro o pedido, dentro do processo
de formação de livre convicção do julgador, previsto no Decreto no 7.574/2011:
Art. 35. A realização de diligências e de perícias será determinada pela autoridade
julgadora de primeira instância, de ofício ou a pedido do impugnante, quando entendê-
las necessárias para a apreciação da matéria litigada.
(...)
Art. 63. Na apreciação das provas, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar, de ofício ou a requerimento do impugnante, a
realização de diligências ou de perícias, observado o disposto nos arts. 35 e 36. (grifado)
Com essas considerações, nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard

Fl. 682
DF CARF MF
Documento nato-digital